Tribunal: TJDFT
Processo: 0004809-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO NOVO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. VÍCIO REDIBITÓRIO. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.
1. Na presente hipótese os autores ajuizaram ação submetida ao procedimento comum com o objetivo de rescindir o negócio jurídico de compra e venda de veículo. 1.1. No caso, os autores não foram informados, no momento da celebração do contrato, a respeito dos danos existentes e dos reparos efetuados no veículo antes da tradição.
2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, razão pela qual a responsabilidade pelo fato do serviço prescinde da configuração do elemento subjetivo (dolo ou culpa). Por isso, somente é necessária a comprovação do dano e a relação causal entre esse dano e o serviço prestado (nexo de causalidade).
3. É possível a aplicação de multa por litigância de má-fé no caso de constatação da manifesta intenção de uma das partes em alterar a verdade dos fatos, nos termos do art. 80, inc. II, do CPC.
4. À luz do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius ou iuri novit curia, se o demandante deduzir os fatos que consubstanciam a causa de pedir, o Juízo sentenciante deve aplicar as normas jurídicas pertinentes ao caso em deslinde.
5. No caso em exame, o acolhimento da pretensão redibitória deve levar à rescisão (em sentido estrito) do negócio jurídico em análise e o retorno das partes ao status quo ante.
6. Apelação dos autores conhecida e provida. Apelação das rés conhecida e desprovida.